Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu a inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença de obrigação de prestar contas. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão agravada para incluir terceiro no polo passivo da lide.
2. Na origem, a controvérsia consiste na existência ou não de pagamento dos alimentos, devidos pelo agravado/alimentante ao agravante/alimentado, nos meses de outubro e novembro de 2019, visto que o agravado alegou terem sido realizados descontos desses meses diretamente em sua folha de pagamento pela sua atual empregadora, e o agravante ter alegado não haver recebido. 2.1. No cotejo dos autos, extrai-se que o cerne do presente recurso está centrado na inclusão do advogado no polo passivo da presente execução. Nesse ponto, a decisão agravada ressaltou que tal pedido não encontra amparo legal, pois eventual dano causado pelo advogado ou suposta falta funcional devem ser discutidas em ação própria.
3. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a esfera subjetiva da lide estende-se às partes, não alcançando terceiros, alheios ao processo. 3.1. Como bem pontuou o Ministério Público, “permitir-se a inclusão de terceiro na lide, implicaria em inaceitável inversão de valores, passando-se a tratar a imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado como exceção, o que acarretaria violação, ainda, ao direito fundamental à segurança jurídica”. 3.2. Além disso, o grau de cognição admitido em sede de agravo de instrumento não comporta produção probatória. Assim, exige-se ação própria para discutir eventual dano causado pelo advogado ou suposta falta funcional. 3.3. Precedente: “[...] 2. Manifesto o error in procedendo ocorrido nos autos, porquanto o nosso sistema processual - salvo nas hipóteses já previstas na legislação, como ocorre nos casos de denunciação a lide, litisconsórcio, chamamento ao processo, entre outros - não admite, de forma imprópria, que a lide seja subjetivamente ampliada para que terceiro, que não participou da fase de conhecimento e contra ele não exista título executivo judicial, seja compelido a depositar valores em juízo para satisfação de dívida perseguida por outrem, com o qual não tem vinculação obrigacional. 3. O Código de Processo Civil delimita as situações de sujeição passiva da execução e das hipóteses em que alguém pode ser responsabilizado de forma secundária pelas obrigações do devedor, sendo certo que o terceiro, ora agravante, não se enquadra nos cenários tratados pelos arts. 779 e 790 do CPC. 3.1. No caso, o agravante foi incluído de forma, ainda que transversa, no polo subjetivo da execução, respondendo indevidamente com o seu patrimônio a uma obrigação perante os exequentes, ora agravados, com a qual não se vincula. [...] 4. Não se pode conceber que o fenômeno da preclusão alcance quem não seja parte do processo executivo, isso porque, conforme o art. 506 do Código de Processo Civil, aquele que for alheio à relação jurídica processual não pode ser prejudicado pelos efeitos decorrentes de uma decisão judicial, sem que lhe seja assegurados os direitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 5. Não se pode tolerar, portanto, a pretexto de que a prestação executiva seja integralmente satisfeita, que o feito continue sendo impulsionado na forma retratada, porquanto a patente violação ao devido processo legal. 6. Cabe ao Magistrado de origem, em atenção ao que preconiza os incisos II, III e IX do art. 139 do CPC, determinar o imediato saneamento do cumprimento de sentença, de modo impedir que o processo executivo seja indevidamente direcionado a terceiros não integrantes da lide. 7. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado”. (07297113720238070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 6/11/2023). 3.4. Desse modo, falta interesse e legitimidade para a postulação do referido pleito. Com efeito, não pode haver ampliação subjetiva da lide, nem em seu polo ativo ou passivo.
4. O artigo 329 do CPC dispõe que o autor poderá aditar ou alterar o pedido até o saneamento do processo, com consentimento do réu ou mesmo sem esse aval, mas desde que seja antes da citação, hipóteses inadmissíveis na espécie dos autos. 4.1. Precedente: “[...] 1. A parte ré-reconvinte interpôs agravo de instrumento para reverter decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de ampliação subjetiva da lide por meio de reconvenção. Em suas razões, afirma não desejar alterar o pedido (reparação do dano sofrido) ou da causa de pedir (estelionato), mas busca o resultado útil do processo ao fazer recair a execução em valores escondidos nas contas das filhas. Para tanto, afirma existirem diversas execuções contra a estelionatária, mas em nenhuma foi possível reaver o dinheiro. 2. Em que pese o art. 343, §3o do CPC prever a possibilidade de reconvenção contra o autor e terceiro, a parte poderá aditar ou alterar o pedido até o saneamento do processo, com consentimento do réu, o que não aconteceu. No caso, a reconvenção foi proposta inicialmente em face da autora, e posteriormente a reconvinte/agravante pediu o aditamento, com a inclusão de terceiros no polo passivo da reconvenção. 3. Ao aplicar o art. 329 do CPC, tem-se que a reconvinte poderia aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a intimação da reconvinda/autora para contestar. Como na hipótese, a agravante/reconvinte pediu o aditamento após a intimação da reconvinda/agravada para apresentação de contestação à reconvenção e réplica, tal aditamento, em princípio, dependeria do consentimento da parte contrária. Nesse aspecto, a celeridade e economia processuais não podem acontecer em atropelo às normas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07037641520228070000, Relator(a): João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 6/9/2022).
5. Recurso improvido.